Tribunal: TJDFT
Processo: 0002973-70.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002973-70.2011.8.07.0001 RECORRENTES: CLEDIO ALMEIDA PRATES, ELIANE RODRIGUES DA CUNHA PRATES RECORRIDOS: OCUPANTES INVASORES DOS LOTES SITUADOS NA QUADRA 02 CONJUNTO 18 LOTE 14 E QUADRA 02 CONJUNTO 18 LOTE 28, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NÃO OCORRÊNCIA DE POSSE. ABANDONO. AUSÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação possessória é a ação necessária para aquele que tenha perdido totalmente a posse sobre determinado bem (móvel ou imóvel), através de ato clandestino, por invasão ou mediante violência, cujo objetivo é reintegrar o autor da ação na posse sobre a coisa perdida. 2. Cuidando-se de ação de reintegração de posse, é necessário para a concessão da medida que a parte autora demonstre a posse anterior e ininterrupta sobre o imóvel, e que a posse somente foi interrompida pela turbação ou o esbulho praticado pelo réu. 3. De acordo com a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil de 2002, a comprovação da posse não deve se restringir à questão documental, perfazendo, antes de tudo, uma situação fática de exercício de poderes inerentes ao domínio que, uma vez exteriorizada, define o possuidor. 4. Não havendo comprovação cabal de posse exercida de modo contínuo e permanente sobre o loteamento objeto dos autos, não há direito de reintegração de posse aos autores. Ao que indica o conjunto probatório carreado aos autos, no momento da ocupação do terreno pelo réu, os autores já haviam deixado de exercer posse sobre o bem, abandonando-o. 5. A manutenção da sentença é medida que se deve impor, uma vez que não houve posse e nem esbulho comprovado. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. Os recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, ao argumento de que a parte recorrida jamais cumpriu a função social da propriedade, exatamente por não ter dado destinação social à edícula construída e onde jamais residiu; b) artigo 561, incisos I e IV, do Código Civil, porque, apesar das inúmeras provas juntadas aos autos, a turma julgadora não reconheceu a efetiva posse dos autores sobre os imóveis em questão e do esbulho praticado pelo terceiro réu-apelado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 5o, inciso XXII, da CF. Isso porque “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88”. (AgInt no REsp 1796778/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 25/3/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 561, incisos I e IV, do CCB, porquanto a turma julgadora concluiu que, “Não havendo comprovação cabal de posse exercida de modo contínuo e permanente sobre o loteamento objeto dos autos, não há direito de reintegração de posse aos autores”. Ora, para a Corte Superior ultrapassar essa assertiva, terá que reapreciar o suporte fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso”. (AgInt na Pet 12.948/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 11/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015